Tribunal: TJMT
Processo: 0004921-09.2016.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
238

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004921-09.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAIR SERGIO BIRNFELD - CPF: 631.771.101-15 (APELANTE), K. D. P. M. (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAIR SERGIO BIRNFELD

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO VI, DA LEI N. 10.826/2003 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO VI, DA LEI 10.826/2003 – POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO MENOS GRAVE (ARTIGO 12) PELO CRIME MAIS GRAVE (ARTIGO 16) – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PARCIAL PROVIDO
.

Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.434.940/GO).

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei 10.826/03, não há falar em absolvição.

Todavia, à luz do princípio da consunção, no caso concreto, o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 deve ser absorvido pelo crime do artigo 16, da mesa Lei, porquanto, embora os crimes sejam autônomos, uma vez que as condutas independem uma da outra, visam proteger o mesmo bem jurídico, qual seja, a incolumidade pública, e, segundo consta, ambos se deram no mesmo contexto fático.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004921-09.2016.8.11.0018

APELANTE: ADAIR SERGIO BIRNFELD

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ADAIR SÉRGIO BIRNFELD
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Juara/MT
, que julgou
procedente
a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena de
03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa fixado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, § único, inciso VI, da lei n. 10.826/2003. (Sentença – Id.58031508).

Pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo (artigo 12 da lei n° 10.826/2003), o apelante restou condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Pela prática do crime de produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo (artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da lei n. 10.826/2003), o apelante restou condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, aplicou-se a regra do concurso material.

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, subsidiariamente, pleiteia a absolvição do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da lei n. 10.826/2003, em razão da insuficiência probatória, ou alternativamente, pela irrelevância penal dos acessórios de munições apreendidas. Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais (id. 58031513).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id.69936475).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(id. 80620961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAIR SERGIO BIRNFELD

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ADAIR SÉRGIO BIRNFELD
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática dos crimes dos artigos 12 e 16, § único, inciso VI, lei n. 10.826/2003.

Narra a denúncia:

“
(...) FATO I Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 31 de agosto de 2016, por volta das 14h00, em uma residência localizada na Fazenda Mandassaia, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado ADAIR SÉRGIO BIRNFELD, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, no interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que, nas mesmas circunstâncias acima relatadas, o denunciado ADAIR SÉRGIO BIRNFELD recarregava, sem autorização legal, munições de uso permitido. (...). Consoante apurado, na data dos fatos, policiais militares realizaram diligências na mencionada propriedade rural, no intuito de verificar suspeita de maus-tratos. Na oportunidade, a adolescente Keide Paula Miranda, de 12 anos de idade, disse se sentir ameaçada porque o denunciado, seu padrasto, possuía uma arma de fogo no interior da residência da família. Entrevistado o imputado, disse desconhecer a veracidade da delação. No entanto, confirmou possuir ilegalmente uma arma de fogo, a qual fora encontrada atrás da porta de um dos quartos, tratando-se de uma espingarda calibre 32, sem numeração, que estava carregada com dois cartuchos intactos. Junto à arma, localizou-se quatro tubos de petrechos (chumbo, pólvora e espoletas), os quais o acusado utilizava para recarregar munições da espingarda. Constatou-se que o denunciado não possuía autorização para posse/porte de arma de fogo. Submetida a teste, contatou-se que este instrumento de fogo era eficaz para efetuar disparos (f. 15).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de ADAIR SERGIO BIRNFELD, como incurso nos artigos 12, caput, e 16, parágrafo único, inciso VI, ambos da Lei n.o 10.826/03, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até a final condenação. ”
(Sic), (id 58030487).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de que inexiste comprovação acerca da lesividade ao bem jurídico tutelado.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

Os crimes tipificados nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com a mera posse ou porte de armas de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado.

Por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, desnecessário que haja prova de que alguém fora exposto a risco, razão pela qual sua configuração independe de qualquer resultado, bastando, para tanto, que a conduta do apelante esteja tipificada no dispositivo legal em questão.

A propósito:

“(...) II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

III - 'O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal
” (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO,Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016).

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, pelo crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 10.826/2003, bem como a
irrelevância penal dos acessórios de munições apreendidas.

Sem razão a defesa.

A
materialidade
e
autoria
dos fatos restam comprovado pelo auto de prisão em flagrante (id. 58030488), pelo laudo de exame de eficiência de arma de fogo (id. 58030490), pela confissão do apelante, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do apelante.

O apelante, em juízo, confessou a autoria do delito, afirmado que “
no dia dos fatos encontrava-se trabalhando quando os agentes policiais o abordaram e questionaram sobre a existência de arma de fogo em sua residência, tendo confirmado. Relatou que os policiais encontraram a arma apreendida nos autos com duas munições intactas, bem como tubos de petrechos para recarregamento da arma”
(id 58031549).

O policial militar Denílson Arevalo de Moura, em juízo, afirmou que “
o apelante
confessou possuir arma de fogo municiada e demais petrechos para carregamento de munições ilegalmente no interior da residência. Relatou ainda que, após a confissão lograram em encontrar a referida arma e os acessórios usados para carregamento de munições
”
(id 58031549).

O delito tipificado no art. 16 da Lei 10.826/03 é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, portanto, o simples fato de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, produzir, recarregar, ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, já alicerça o édito condenatório
.

Deste modo, não merece prosperar o pleito de absolvição fundamentado no argumento de ausência de provas suficiente para sustentar a condenação, porquanto, as provas presentes nos autos comprovam que o apelante mantinha a posse de munição, com todos os petrechos para recarregamento da arma, em desacordo com a determinação legal, desta forma, configurada a autoria e materialidade.

A propósito:

“(...) Restando por bem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, estando ainda presentes todas as elementares dos delitos em voga, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório (...). ” (TJ-MG-APR: 10534110032107001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019).

“(...). Demonstrado que o acusado mantinha sob sua guarda recarga de munição de arma de fogo de uso restrito, possuindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configurada está a conduta típica prevista no art. 16, VI, da Lei n. 10.826/03. (TJ-SC – APR: 00011713420138240085 Coronel Freitas 0001171-34.2013.8.24.0085, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 14/03/2017, Segunda Câmara Criminal).

Da alegada irrelevância penal dos acessórios de munições apreendidas, basta uma leitura do próprio dispositivo legal para verificar que a tipicidade do crime não se restringe à arma de fogo, mas também aos seus acessórios e munições.

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição de uso proibido ou restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulament
ar”

Portanto, o simples fato do apelante possuir no interior de sua residência tais acessórios sem licença da autoridade competente, já é suficiente para à caracterização do fato típico.

Todavia, à luz do princípio da consunção, o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, deve ser absorvido pelo crime do artigo 16, da mesma Lei, porquanto, embora os crimes sejam autônomos, uma vez que as condutas independem uma da outra, visam proteger o mesmo bem jurídico, qual seja, a incolumidade pública, e, segundo consta, ambos se deram no mesmo contexto fático, sendo de rigor a absorção do crime menos grave (artigo 12) pelo crime mais grave (artigo 16).

No caso, as munições recarregáveis se destinavam à arma cuja posse era mantida de forma irregular. Logo, as condutas, estavam entrelaçadas, e somente na sua inteireza ofereciam risco à incolumidade pública.

Posto isso, a luz do caso concreto, absorvo o apelante pela prática do delito previsto no artigo 12,
caput
, da
Lei n.o 10.826/03, em razão do princípio da consunção.

Por fim,
no que tange ao pleito pela isenção das custas processuais, em que pese a situação de hipossuficiência do apelante, a exequibilidade das referidas custas é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação sua econômico-financeira, quando da apreciação do pedido.

Neste sentido, é entendimento pacificado no STJ, bem como neste Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Sendo as custas processuais meros consectários da sucumbência, a condenação, de ofício, ao seu pagamento não implica o agravamento da pena, de modo que não se observa, no acórdão estadual, contrariedade ao princípio que veda a reformatio in pejus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, somente para absolver o apelante pelo crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, em razão do princípio da consunção, readequando à pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto, mantida, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021